Tribunal: TJDFT
Processo: 0742321-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742321-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) REPRESENTANTE LEGAL: JAIR RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: ADENISSON SILVA BUENO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Chama-se o feito a ordem, na medida em que se identifica uma questão de incompetência do Juízo, vez que as partes litigantes têm seus domicílios na cidade de Valparaíso de Goiás, GO, sendo que o agravado mora no Condomínio Parque dos Esportes, Bloco C, Apartamento 903, FAZ Fazenda Santa Maria, Parque das Cachoeiras, Valparaíso de Goiás – GO, CEP: 72.872-782 e o agravante tem sua sede no Conjunto Residencial 09, FAZ Fazenda Santa Maria, Parque das Cachoeiras, Valparaíso de Goiás – GO, CEP: 72.870-971 (ID 189000821, dos autos originais). O autor procura chamar a Caixa Econômica Federal ao feito, como terceira interessada, que também possui várias agências na cidade de Valparaíso de Goiás – GO. Embora na exordial (ID 189000821) afirme que a Convenção Condominial estabeleceu em seu art. 100 que o foro eleito para resolução das questões judiciais seria o de Brasília-DF, o art. 46 do Código de Processo Civil1 estabelece, como regra geral, que foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu. Mas nesse mesmo diploma legal há hipóteses para aplicação de aplicam outros critérios, os quais facilitam o acesso das partes à Justiça. Por isso, o art. 53, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil2 estipula ser competente o foro do local onde se acha agência ou sucursal, ao se tratar de obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A instituição financeira Caixa Econômica Federal, que se procura incluir no processo como terceira interessada, está sediada em Brasília/DF, mas atua em todo o território nacional, inclusive na cidade de Valparaíso de Goiás/GO. Feitas estas considerações iniciais, registra-se como direito básico das partes, a facilitação da defesa dos seus direitos pelo Código de Processo Civil. Nesta esteira, a Lei no 14.879/2024, deu nova redação ao artigo 63, §§ 1o, 3o e 5o do CPC, tratando do foro de eleição, permitindo a declinação de ofício de competência, ainda, que relativa, nas palavras: § 1o A eleição deforosomente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui práticaabusivaque justifica a declinação de competência de ofício. O mencionado dispositivo legal previu a competência territorial das causas atinentes aos contratos como absoluta, de modo que a escolha do autor quanto ao foro para propositura da ação, embora aleatória, não deve ser abusiva, haja vista que todas as partes estão concentradas no estado de Goiás, não se mostrando razoável o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF. Diante disso, da perspectiva de declinação da competência em razão do foro e do disposto no art. 10 do Código de Processo Civil3 que determina que as partes sejam ouvidas antes de uma decisão judicial, encaminha-se o presente processo às partes para manifestarem acerca do tema no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. 2 Art. 53. É competente o foro (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; 3 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.